Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/1996. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO DECISUM. EFICÁCIA PROSPECTIVA. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. Conforme disposto no art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. A hipótese é de Mandado de Segurança preventivo e o justo receio de violação de direito líquido e certo decorrente da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na cobrança compulsória do diferencial de alíquota do ICMS, após a realização de operações de transferência de mercadorias entre as filiais.
4. No regime do lançamento por homologação, como no ICMS, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, declarada inconstitucional, configura o justo receio de violação de direito líquido e certo a justificar a impetração do Mandado de Segurança pelo sujeito ativo que ostenta a qualidade de contribuinte.
5. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
6. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída e entrada de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.
7. A Súmula no 166/STJ e o REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito de recurso repetitivo (Tema 259), dispõem que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
8. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema no 1.099 da Repercussão Geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
9. No julgamento da ADC no 49 pelo e. STF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/1996, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular".
10. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC no 49/RN, constata-se que a e. Corte Suprema, diante do acolhimento parcial dos aclaratórios, por maioria, modulou os efeitos da decisão para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, a fim de oportunizar aos Estados e ao Distrito Federal a adequação da legislação local à declaração de inconstitucionalidade
11. Nesse contexto, foram modulados os efeitos do decisum para aplicação prospectiva da tese para o exercício de 2024, a partir de quanto será ilegítima a imposição tributária, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC no 49/RN, qual seja, 29/4/2021.
12. Em 26/3/2024, foi certificado o trânsito em julgado da ADC no 49/RN, sem qualquer alteração posterior ao decidido nos referidos aclaratórios, que, portanto, deve ser observado.
13. Na hipótese em análise, o writ preventivo foi ajuizado em 16/11/2022 (ID 47057901), portanto, em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que a situação jurídica do contribuinte autoriza a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ao menos até o exercício de 2024.
14. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas. Segurança denegada.